Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-33.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001177-33.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MARQUES GONCALVES - CPF: 051.345.751-85 (APELANTE), JONATHAN FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 056.963.611-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MORALES FERNANDES - CPF: 629.678.601-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 5a Vara Crimina
l da Comarca de Cuiabá/MT, que
condenou
o apelante
à pena de 22 anos e
6
meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio consumado (art. 157, §3o, II, do CP). A defesa requereu (i) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, (
ii
) redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do crime de latrocínio consumado; (
ii
) estabelecer se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas negativamente na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria do crime está suficientemente demonstrada por meio de diversos elementos probatórios consistentes e harmônicos, incluindo depoimentos colhidos na fase policial e confirmados em juízo, apreensão da arma utilizada no crime e laudo de balística que comprovou sua utilização na ação delituosa.

Testemunhos, tanto na fase investigativa quanto judicial, confirmam a participação do apelante como condutor da motocicleta utilizada no crime e como um dos agentes que, juntamente com
outro corréu
, saiu para cometer o roubo que resultou na morte da vítima.

O crime de latrocínio resta caracterizado mesmo quando não ocorre subtração de bens, conforme prevê a Súmula n. 610 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, uma vez que a morte da vítima se consumou no contexto de roubo.

A tese de absolvição por ausência de provas não se sustenta, diante da robusta prova dos autos, não havendo margem para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa das circunstâncias do crime, e
m razão do concurso de agentes e
uso de arma de fogo, o que aumentou a gravidade da conduta, em conformidade com a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de
provas testemunhais coerentes e
laudo de balística
é suficiente
para confirmar a autoria do crime de latrocínio.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta, como concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3o, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 610; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.849.859/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.06.2021,
DJe
28.06.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001177-33.2024.8.11.0042

APELANTE: LUCAS MARQUES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
LUCAS MARQUES GONÇALVES
contra
sentença
proferida pelo juízo da
5a Vara Criminal

da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da Ação Penal n.
1001177-33.2024.8.11.0042, condenou o réu à pena de
22 (vinte e dois) anos e
6
(seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, como incurso nas sanções do art. 157, §3o, II, do Código
Penal (ID.
253786750
).

O apelante, em suas razões recursais (ID
. 253786763),
requer: (i
) a
absolvição
, com fundamento na
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, argumentando que não há nos autos comprovação segura da autoria
delitiva e, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, (
ii
) o
afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas
,
fixando a pena-base no mínimo legal
.

Em contrarrazões (ID
. 253786765), a
9a Promotoria de Justiça Criminal da Capital
, rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou
parecer pelo
desprovimento do recurso
(ID
. 261649292 – 15a Procuradoria de Justiça Criminal, Exma
.
Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto – Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A den
úncia
narra os fatos desta
forma:

“(...)
I – DO LATROCÍNIO
CONSUMADO

Segundo foi apurado no dia 18 de fevereiro de 2018, por volta

das 19h40min, na via pública da Rua 08, bairro Jard
im Gramado, próximo ao Parque Zé
Bolo
Flô
-
Coxipó
, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus
rem

sibi

habendi
e animus necandi, previamente ajustados, os denunciados
JONATHAN FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA
e
LUCAS MARQUES GONÇALVES
tentaram subtrair para si a motocicleta Honda
Fan
125, preta, plac
a NJF-4671, de propriedade da ví
tima Evandro Morales Fernandes, mediante violência e grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo, consistente no revólver calibre 38, marca
Taurus
,
número de série SF 38071, cuja ação resultou na morte da vítima em razão dos disparos de arma de fogo que os denunciados desferiram em seu desfavor.

Noticiam os autos de inquérito policial que no dia 18 de fevereiro

de 2018, por volta das 19h40min, os denunciados
JONATHAN
e
LUCAS
trafegavam numa motocicleta Yamaha YBR 125k, azul, ano 2008, pelas ruas do bairro Jardim Gramado, na região do
Coxipó
, a procura de bens móveis para
subtraírem
,
comenos em que visualizaram a vítima Evandro pilotando sua motocicleta e partiram para a execução do delito.

Assim, os denunciados
JONATHAN
e
LUCAS
se aproximaram

da vítima Evandro e, mediante o emprego da citada arma de fogo, anunciaram o assalto, contudo Evandro reagiu e tentou se desvencilhar dos delinquentes em sua motocicleta.

Entretanto, em razão da reação da vítima, o denunciado

JONATHAN
, que estava na garupa da motocicleta, com adesão de
LUCAS
, efetuou dois disparos de arma de fogo contra Evandro, os quais culminaram no seu óbito ainda no local dos fatos.

Os denunciados
JONATHAN
e
LUCAS
, por sua vez, foragiram

do local e foram em direção
à
residência da Sra. Cristina Aparecida Ponce Oliveira e de sua filha Micheli Cristina Ponte Oliveira, sem levar a motocicleta da vítima, e lá chegando declararam que havia ocorrido um "desacerto" e tinham matado um
cara
.

A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida no dia 20 de

fevereiro de 2018 - dois dias depois do
homicídio
, na posse de Allan Pablo Ferreira Lopes e do denunciado
JONATHAN FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA
, que na ocasião se apresentou pelo nome de seu irmão inimputável - Ricardo Junior Barbosa da Silva, e, por isso, Allan figurou como único autor do delito de porte de arma de fogo

(f. 174 do IP).

Após a apreensão, o revólver
calibre .
38,
Taurus
, foi submetido
a
perícia de confrontação balística, restando confirmado que foi este o armamento utilizado na execução do crime em face da vítima Evandro.

A certidão de óbito (f. 19), laudos de necropsia (fls. 46/60), identificação
odontolegal
(fls. 61/64) e local de crime (fls. 65/87) comprovam a morte da vítima.

Portanto, assim agindo, os denunciados praticaram o delito de latrocínio consumado, capitulado no art. 157, §3o, parte final, do Código Penal, redação à alteração promovida pela Lei no 13.654/2018 (
...)”

Destaques no original
.

A materialidade do delito em debate está devidamente comprovada e não há irresignação com relação a essa questão.

No que tange
à

autoria, a despeito da defesa do apelante sustentar que não há provas suficientes para manter a condenação, não pairam dúvidas em relação à autoria do crime de
latrocínio
em apuração que repousa incontroversa sobre a pessoa do apelante.

Isso porque, conforme consta na denúncia, o crime ocorreu em 18 de fevereiro de 2018 e, de início, as suspeitas
eram de
que se tratava de um delito de homicídio, uma vez que nada foi subtraído da vítima.

Contudo, no dia 23 de agosto de 2019, aportou à autoridade policial a denúncia anônima n. 3.512/2019, trazendo novos contornos à investigação, a saber:

“Informa que um advogado morto no ano passado na região do
Coxipó
foi vítima de uma gurizada do Parque Cuiabá, sendo Alan e
Lucas
. Que Alan foi preso dias depois do crime naquela localidade (
Coxipó
)
com uma moto e um revólver cal. 38
.,
o denunciante informa que esse revólver foi utilizado para matar o advogado,
que o crime teve ordem de dentro do presídio pois a vítima estava mexendo com mulher de preso. Nada mais.”

Destacamos
.

Diante de tais informações,
a Polícia Civil
buscou
checá-las, produzindo, assim, o relatório de investigação policial que atestou:

“(...) Realizamos pesquisas juntos aos bancos de dados: SROP, e S31 (através do núcleo de inteligência desta Especializada),
onde foi verificado
o suspeito Allan Pablo Ferreira Lopes teria sido preso pela PM no dia 20/02/2018 (dois dias após o crime em tela), no Bairro Parque Atalaia (região do
Coxipó
), foi verificado ainda que no ato da prisão o suspeito
portava
revólver calibre 38 (arma com as mesmas características da utilizada para matar a vítima), e que ainda o suspeito estava a bordo de uma motocicleta, marca Yamaha, de cor azul (também nas mesmas características da possivelmente utilizada no crime ora investigado) (...)”.

Destacamos
.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência n. 2018.58317, foi preso em flagrante Allan Pablo Ferreira Lopes e Ricardo Júnior Barbosa da Silva, que depois se descobriu que se tratava de Jonathan Francisco Barbosa d
e Almeida
.

Jonathan costumava utilizar o nome de seu irmão Ricardo Júnior quando era preso em flagrante, uma vez que Ricardo era menor de idade à época dos fatos. Contudo, referida identidade falsa foi descoberta posteriormente.

Allan Pablo e Jonathan Francisco foram presos em flagrante, dois dias depois da morte da vítima, em posse da arma e da motocicleta utilizadas no latrocínio em julgamento.

Em relação à arma, ficou comprovada que foi utilizada no crime por meio do Laudo de Balística n. 2.3.2019.37708-01, de cuja perícia se extrai que:

“(...) 5 – CONCLUSÃO

Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que:

A arma AFQ, discriminada na seção 4.1, no estado que foi recebida nesta Gerência apresentou-se eficiente para produzir tiros e é classificada como de uso permitido.

O projétil PQ foi expelido através do cano da arma AFQ (revólver da marca TAURUS, calibre nominal 38 SPECIAL,
número de série SF38071), caracterizada na seção 4.1 dos exames (
...)”

Tendo em vista o resultado da balística, o
D
elegado de
P
olícia iniciou uma acareação com Jonathan Francisco e Allan Pablo, cuja diligência
apurou
os nomes de duas
testemunhas
-
chav
e desse processo: Cristina Aparecida Ponce Oliveira e Michele Cristina Ponce Oliveira.

Durante a fase investigativa, Cristina Aparecida
relatou que conhece os indivíduos Jonathan Francisco e Lucas Marques do bairro Altos da Boa Vista, os quais já estiveram em sua residência. Ela informou que Jonathan e sua esposa chegaram a morar com ela em uma quitinete
e, nesse
período, Jonathan, Lucas, Pablo e um indivíduo apelidado de
Hulk
ficaram cerca de duas semanas nessa residência, ocasião em que a depoente também morava com eles.
Jonathan e Pablo foram presos enquanto estavam no Parque Atalaia e a depoente recebeu posteriormente uma ligação da delegacia informando sobre a prisão.

Cristina Aparecida
mencionou que viu Jonathan e Lucas com uma arma, identificada como um revólver, que também era manuseada por Pablo e
Hulk
. Disse que Lucas utilizava uma motocicleta azul, e a fotografia apresentada confirmou a identidade dos “guris”, com Jonathan na garupa. Em outra ocasião, Jonathan teria chegado à residência e dito que havia "dado um desacerto" e matado um homem, estando acompanhado de
Hulk
e outro indivíduo
, conforme se observa a seguir:

“(...)
QUE a depoente é casada com o reeducando Márcio da Silva Oliveira conhecido pela alcunha de "Zé do Caixão"; QUE a depoente informa que nunca residiu na região do
Coxipó
, esclarecendo que possui um terreno num grilo na região do Parque Atalaia e tem pretensão de construir uma casa; QUE apresentada
a
fotografia de Jonathan Francisco Barbosa de Almeida respondeu que o conhece do bairro Altos da Boa Vista; QUE apresentada a fotografia de Allan Pablo Ferreira Lopes a depoente respondeu que
não conhece referida pessoa; QUE apresentada a fotografia de Lucas Marques Gonçalves a depoente respondeu que o conhece também do bairro Altos da Boa Vista por estar em companhia de Jonathan; QUE perguntado a depoente se já recebeu referidos indivíduos em sua casa ou se os mesmos frequentavam sua residência a depoente respondeu que Lucas Marques e Jonathan Francisco já foram em sua residência e com relação a Allan Pablo disse que não se recorda; QUE a depoente esclarece que Jonathan e sua esposa já passaram algum tempo morando na casa da depoente quando residia numa quitinete no Bairro Altos da Boa Vista quando a esposa dele estava grávida e depois disso ela não quis mais morar na quitinete da depoente e então Jonathan pediu para morar na casa da depoente no grilo na região do bairro Parque Atalaia; QUE a depoente lhe disse que tinha somente um terreno e ainda não havia
construido
casa; QUE a depoente então disse que Maria, uma pessoa que conheceu na porta do Presídio e fez amizade, tinha casa no bairro Parque Atalaia; QUE a depoente então conversou com Maria a qual disse que havia uma pessoa morando na casa e que não queria desocupar; QUE a depoente conversou com esse morador dizendo que havia adquirido aquela casa pedindo para ele desocupar o barraco; QUE então Jonathan passou a morar nessa casa, mas sua esposa não foi morar com ele; QUE ela disse que estava morando na Várzea Grande pois Jonathan estava "corrido" por causa de um B.O.; QUE a depoente informa que Jonathan, Lucas Marques, Pablo e
Hulk
ficaram nessa casa cerca de duas semanas apenas, sendo que a depoente estava morando com eles nesse período; QUE nesse interim Jonathan e Pablo
foram
presos no bairro Parque Atalaia; QUE Jonathan havia saído com Pablo, retornaram e depois saíram novamente mas não retornaram; QUE mais tarde a depoente recebeu uma ligação da delegacia dizendo que ele havia sido preso e se a depoente era a genitora dele, que disse que não era e informou sua família; QUE a depoente informa que certa vez viu
Jonathan com uma arma e outra ocasião Lucas Marques, que se tratava de um revolver; QUE a depoente informa que referida arma era manuseada por Jonathan, Lucas, Pablo e
Hulk
; QUE perguntado a depoente a descrição de
Hulk
a depoente informa que é moreno, parecendo índio, magro, alto e aparentava ser menor de idade; QUE perguntado a depoente se algum desses indivíduos possuía algum veiculo a depoente respondeu que Lucas utilizava uma motocicleta de cor azul; QUE apresentada a fotografia acostada as fis. 36 a depoente respondeu que se trata dos "guris", sendo que Jonathan está sentado na frente e o carona parece
sera
pessoa de "
Hulk
" e a motocicleta azul de Lucas: QUE perguntado a depoente quem seria a pessoa que estaria com Jonathan quando ele chegou e falou que havia atirado num "cara" a depoente respondeu que não se recorda, todavia sua filha Michele pode se recordar
pois
a mesma estava presente no momento da afirmação; QUE perguntado a depoente se conhece algum de individuo de alcunha "
Hulk
" a depoente respondeu que sim, que certa ocasião Jonathan apareceu em sua casa no Alto da Boa Vista com alguns rapazes, dentre eles esse indivíduo de alcunha
Hulk
; QUE perguntado a depoente se ouviu alguma conversa sobre a morte de Evandro Morales a depoente respondeu que certa vez Jonathan se encontrava em sua casa no bairro Parque Atalaia em companhia de outra pessoa que não se recorda, saiu e depois retornou com essa aludida pessoa a qual não se recorda e disse que havia dado um "desacerto" e que havia matado um cara; QUE a depoente informa que se encontrava lavando roupa quando chegou o Jonathan, o
Hulk
e mais outro indivíduo, que
Hulk
estava usando uma mochila e Jonathan fez esse comentário (QUE HAVIA DADO UM DESACERTO E ACABADO DE MATAR UM CARA), mas a depoente não viu arma de fogo e informa que a pessoa de Jonathan estava tranquilo; QUE a depoente informa ainda que Lucas Marques, Jonathan e
Hulk
frequentavam a casa da Maria no grilo Morro do Macaco no bairro
Parque Atalaia, sendo que a depoente também frequentava a aludida residência com sua filha Michele; QUE a depoente se recorda que um indivíduo de nome Pablo também frequentava essa casa mas não se recorda da fisionomia dele, porém sabe informar que Jonathan foi preso com esse tal de Pablo nessa época em que estavam morando no Parque Atalaia; QUE a depoente não sabe de
clinar o nome do alcunhado
Hulk
(...)”

Por sua vez,
Michele Cristina Ponce Oliveira

afirmou que residiu com sua mãe, irmão e quatro rapazes — Jonathan, Lucas Marques,
Hulk
e Pablo — em um grilo localizado no bairro Parque Atalaia. Segundo ela, esses indivíduos costumavam sair armados durante a noite para cometer roubos, utilizando uma motocicleta azul de propriedade de Lucas. Ao ser apresentada às fotografias dos envolvidos, reconheceu Jonathan, Pablo e Lucas como os que residiam na casa. Também reconheceu a arma de fogo calibre 38, marca
Taurus
, apreendida nos autos, como sendo a que permanecia na residência e
era usada por Jonathan e Lucas.

Em relação a um assalto ocorrido enquanto residia no local, relatou que Jonathan e Lucas haviam saído para cometer um roubo e, ao retornarem, Jonathan disse que a ação havia dado errado e que havia matado um homem que tentou reagir ao roubo da motocicleta. Jonathan es
tava portando a arma mencionada, conforme se infere a seguir:

“(...)
QUE perguntado a declarante se algum período de sua vida residiu na região do Parque Atalaia a declarante respondeu que sim, que residiu num grilo naquele bairro; QUE a declarante informa que residia com sua genitora Cristina, seu irmão e mais quatro "caras", sendo eles Jonathan, Lucas Marques,
Hulk
e Pablo; QUE perguntado a declarante o que referidos indivíduos faziam durante a noite a declarante respondeu que eles saíam armados para roubar; QUE perguntado qual meio de transporte referidos indivíduos utilizavam a declarante respondeu que utilizavam uma motocicleta de cor azul que era de propriedade de
Lucas; QUE apresentada
as
fotografias constantes nos autos a declarante respondeu que se tratam dos indivíduos Jonathan, Pablo e Lucas aos quais estavam residindo em sua casa no bairro Parque Atalaia, QUE perguntado a declarante o nome do alcunhado
Hulk
respondeu que não sabe informar o nome pois só o chamavam pelo apelido; QUE apresentada a declarante a arma de fogo calibre 38, marca
Taurus
apreendida nos autos a declarante respondeu que sim, RECONHECE, que referida arma ficava em sua casa e era utilizada por Jonathan e Lucas; QUE perguntado a declarante se manteve relação sexual com algum dos indivíduos constantes nos autos a declarante declarou que manteve relação sexual somente com Jonathan quando tinha treze anos e residia nessa casa no bairro Parque Atalaia; QUE perguntado a declarante se manteve relação sexual com Allan Pablo a declarante respondeu que nunca manteve relação sexual com Allan Pablo; QUE perguntado a declarante se na ocasião em que manteve relação sexual com Jonathan ainda era virgem a depoente respondeu que sim; QUE perguntado a declarante se certa ocasião quando se encontrava em sua casa no bairro Parque Atalaia, chegaram em sua casa após um assalto dizendo que havia dado um desacerto a declarante respondeu que se recorda que nesse dia Jonathan havia saído com Lucas e Jonathan chegou dizendo que havia matado um cara; QUE perguntado a
declarante
se eles haviam saído para fazer um roubo a declarante respondeu que sim e que Jonathan chegou dizendo que havia dado errado, que havia matado o cara; QUE Jonathan disse que queria roubar a motocicleta do cara mas que ele havia reagido; QUE a declarante informa ainda que Jonathan estava com arma aci
ma reconhecida (...)”

Esses são os pontos mais relevantes da fase investigativa.

Em juízo, o
D
elegado de
P
olícia, Marcel Gomes de Oliveira,
relatou que assumiu a investigação do caso após receber uma denúncia que indicava
Jhonatan
como um dos autores do crime, o que se mostrou coerente com os dados já levantados.
Explicou que, d
ois dias após
a morte
da vítima Evandro,
Jhonatan
e Alan Pablo foram presos em flagrante portando a arma
utilizada no crime — um revólver
calibre .
38 — e uma motocicleta com as mesmas características da
quela
usada na ação criminosa.

Ratificou que o
vínculo entre a arma e o crime foi co
nfirmado por exame de balística e que a
s diligências também indicaram que a vítima era uma pessoa pacífica, o que afastou a hipótese de motivação pessoal ou passional.

Esmiuçou que, d
urante os interrogatórios,
Jhonatan
atribuiu o crime a Lucas e Alan Pablo, enquanto este último negou envolvimento, levando o delegado a promover acareação entre eles.
Ressaltou que, n
essa ocasião, surgiu a informação de que ambos haviam estado em uma casa usada como base por criminosos, pertencente
a
Cristina, esposa de um presidiário ligado ao Comando Vermelho.

Disse que
Cristina e sua filha Michele confirmaram que
Jhonatan
e Lucas estavam em sua casa no dia do crime e que saíram para roubar.
Mencionou que
Michele relatou que eles retornaram nervosos e que
Jhonatan
confessou ter atirado na vítima após tentativa frustrada de subtrair sua motocicleta, enquanto Lucas era o condutor do veículo.

No mesmo sentido, foi
a
versão judicial de Michele Cristina Ponce Oliveira que confirmou a versão apresentada durante a fase investigativa, ao relatar que
,

na data dos fatos, os acusados Lucas,
Jhonatan
e Alan Pablo estavam na casa de sua mãe, ajudando na mudança. Em determinado momento, ouviu uma conversa entre
Jhonatan
e Lucas, na qual manifestaram a intenção de roubar uma motocicleta. Mais tarde, presenciou ambos saindo juntos em uma motocicleta que pertencia a Lucas, enquanto Alan Pablo deixou a residência e não retornou.

Michele
narrou
que, algum tempo depois,
ouviu,
de dentro do q
uarto onde se encontrava
, os acusados
Jhonatan
e Lucas retornando visivelmente nervosos. Na ocasião,
Jhonatan
disse “acho que matei alguém” e afirmou que acompanharia o noticiário no dia seguinte para verificar a repercussão do fato. Acredita que ele falava com sua mãe, já que ambos estavam com Lucas na sala. No dia seguinte, ouviu
Jhonatan
confirmar que a pessoa havia
falecido. A testemunha acrescentou que já tinha visto tanto
Jhonatan
quanto Lucas portando um revólver anteriormente.

Frise-se que essa versão de Michele foi confirmada por sua mãe,

C
ristina Aparecida Ponce Oliveira, também em juízo.

Como se sabe, o latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, é perfeitamente possível que durante a execução do delito essa intenção se manifeste
por circunstâncias alheias à vontade dos assaltantes,
como ocorreu na espécie
, em que a vítima reagiu e por isso foi alvejada por Jonathan, enquanto Lucas era o motorista da motocicleta e deu fuga, depois da morte da vítima.

A propósito, encaixa perfeitamente no caso dos autos, a Súmula n. 610 do Supremo Tribunal Federal
, uma vez que nada foi subtraído da vítima, ao assim dispor:
“Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”.

Desse modo, a concatenação das provas produzidas na instrução
processual,
demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de
latrocínio
por parte do apelante, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco a aplicação em favor dele do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate.

Em relação ao pedido subsidiári
o, em que o apelante pleiteia
o
afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas
, fixando a pena-base no mínimo legal
, tem-se que não
possui
razão.

O juízo de primeiro grau, acertadamente, assim procedeu com a dosimetria na primeira fase:

“(...) DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada
, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena privativa do crime de latrocínio é de20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos
antecedentes
, verificamos que o acusado é tecnicamente primário
.
Não há elementos para aferir a sua
conduta social
. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As
circunstâncias
serão valoradas negativamente, pois o fato de o presente crime ter
sido
praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo
, se aproveitando da vulnerabilidade da vítima,
colhida de surpresa
, enquanto transitava numa via pública, no período noturno, certamente causou maior vulnerabilidade e temor na vítima, inclusive facilitando o êxito da empreitada criminosa
[2]
,

As

consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo
comportamento imputável à vítima
, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Dessa maneira, de acordo com a operadora acima analisada, elevo em 1/8 (um oitavo), e fixo a
pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (
...)”

Destaques no original

Dessume-se, portanto, que não há nada a ser reformado, uma vez que
,

o juízo
sentenciante
,
corretamente atribuiu valoração negativa às circunstâncias do crime, uma vez que cometido em concurso de agentes e com uso de arma de fogo.

Aliás, a referida dosimetria está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
3
. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do delito do art. 157, §3o, do CP ter sido praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, fatos que impõem maior temor
á
vítima, denotam um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta praticada
.
(...)
4. Agravo regimental não provido
”
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.849.859/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 28/6/2021.)

Destacamos

Posto isso, conhecida a pretensão de
reexame

mas
, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo inalterada a
r.
sentença condenatória na origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025